Tribunal: TJDFT
Processo: 0746702-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NA REDE ELÉTRICA. RISCO IMINENTE. URGÊNCIA. SURRECTIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. DEFEITO OCULTO. DEVER DE REPARAÇÃO DO LOCADOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO QUANTO AO ABATIMENTO PARCIAL DE VALOR JÁ COMPENSADO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interpostas pelos Embargados, em que estes requerem o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
1.1. O acórdão reconheceu o direito à compensação dos valores despendidos pelos locatários com reparos urgentes na rede elétrica do imóvel, no montante de R$ 26.848,88, bem como a aplicação de multa contratual e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pelos Embargantes que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O voto condutor reconheceu expressamente que os locatários realizaram obras urgentes na rede elétrica do imóvel, com anuência tácita das rés, diante da ausência de oposição e da entrega de documentação comprobatória à imobiliária.
5. Constatou-se que houve abatimento de R$ 6.000,00 nos aluguéis mensais, distribuído em parcelas de R$ 1.000,00 entre fevereiro e julho de 2022, conforme comprovantes constantes nos autos.
6. A omissão quanto à declaração expressa desse abatimento no dispositivo do acórdão pode gerar dúvida quanto ao valor efetivamente devido, além de ensejar risco de duplicidade de indenização.
7. O reconhecimento explícito da compensação parcial evita enriquecimento sem causa, assegura a equidade contratual e reforça a coerência lógica da decisão.
8. A correção do valor dos danos materiais de R$ 26.848,88 para R$ 20.848,88, com a dedução do valor já compensado, não altera o mérito da decisão, mas apenas aperfeiçoa sua fundamentação.
9. Os demais pontos suscitados nos embargos foram devidamente enfrentados no acórdão, não havendo contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
10. O prequestionamento dos dispositivos legais invocados é considerado suprido, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo.
11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para declarar expressamente o abatimento de R$ 6.000,00 já realizado nos aluguéis, fixando o valor dos danos materiais em R$ 20.848,88.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de compensação parcial de valores já abatidos nos aluguéis deve constar expressamente no acórdão, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a coerência da decisão. 2. A omissão quanto a esse abatimento justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para fins de esclarecimento e correção do valor final da condenação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 368 e 884.